Tribunal: TJMT
Processo: 1009348-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009348-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), NIVALDO LEMES DA SILVA - CPF: 020.584.261-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), NIVALDO LEMES DA SILVA - CPF: 020.584.261-50 (PACIENTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (IMPETRANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP - – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE -
1.

EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FORMULADO NA ORIGEM
– INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO APÓS SETE DIAS DO PROTOCOLO DO PEDIDO E NO MESMO DIA EM QUE IMPETRADO O PRESENTE
WRIT
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR SUPOSTA DESÍDIA DA AUTORIDADE ACOIMADA COATORA -
2. MEDIDA EXTREMA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS PENAIS – APARENTE HABITUALIDADE NO MUNDO DA ILICITUDE - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA CARACTERIZADA -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Constatando-se que após sete dias do protocolo do pedido de revogação da prisão preventiva na origem houve sua devida apreciação jurisdicional, exatamente no mesmo dia em que ajuizado o presente
writ
, não há que se falar em desídia da autoridade acoimada de coatora a ensejar o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo;

2.

Restando comprovado que o paciente foi preso cautelarmente durante as investigações e ouvido na repartição policial, sendo posto em liberdade logo em seguida e não mais encontrado, o que inviabilizou a sua citação pessoal acerca da instauração da ação penal, não restam dúvidas de que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a conveniência da instrução criminal, máxime porque só foi detido fora do distrito da culpa porque estava em atitude suspeita, observando o interior dos estabelecimentos comerciais localizados em outra cidade, além de
responder a diversos outros procedimentos penais, o que representa concreta ameaça à ordem pública;

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado.
Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. JULIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA

DRA. FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA

PACIENTE(S)

NIVALDO LEMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 0001672-22.2009.8.11.0042 - código 134419, que responde pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 121,
caput,
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, levado a efeito em face de seu irmão bilateral, o ofendido
Armelindo Lemes da Silva Filho
, na data de 25/01/2009.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narram as firmatárias do remédio heroico que o paciente foi preso preventivamente no dia
20/04/2020
, em decorrência de decisão judicial prolatada no dia
30/08/2019
, por meio da qual o d. magistrado singular justificou a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, ao argumento de que há risco de reiteração criminosa por parte do increpado, o qual teria se evadido do distrito da culpa, aparentemente, na intenção de não ser responsabilizado criminalmente, o que vem atrapalhando o regular trâmite processual.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem as impetrantes que o
encarcerado não foragiu,
ao revés, após a data do fato ilícito, permaneceu residindo no mesmo endereço por quatro anos, sem que tivesse recebido qualquer notificação acerca do procedimento criminal instaurado contra si, mesmo porque a denúncia ofertada em
01/02/2009
somente foi recebida em
14/01/2014
, ocasião em que já havia se mudado com a sua família para a comarca de Chapada dos Guimarães/MT, inclusive, na companhia do seu irmão, ora ofendido, lá permanecendo desde então.

Outrossim, alegam que o favorecido nessa ordem é primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a demonstrar que,
uma vez em liberdade, não terá razões para causar tumultos na sociedade e aos meios e fins do processo,
máxime porque durante todo o período que permaneceu solto (mais de dez anos) não praticou qualquer ato que desabonasse a sua conduta, sendo o caso em apreço um fato isolado em sua vida.

Nessa ordem de ideias, sustentam a
inexistência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
,
tornando ilegítima a sua prisão preventiva, ao que agregam ter sido protocolado na instância primitiva pedido de revogação da custódia cautelar na data de
21/04/2020
, todavia, até o momento, não foi apreciado pela d. autoridade tida por coatora, o que revelaria a sua
desídia
na condução da marca processual, capaz de caracterizar a
coação ilegal por excesso de prazo
.

Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 40651976 ao ID 40651989.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida pelos fundamentos lanças no
decisum
de ID 40733980 e as informações solicitas à d. autoridade acoimada de coatora foram inseridas no processo eletrônico por meio do ID 41303463.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 41448993).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
NIVALDO LEMES DA SILVA

encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o delito tipificado no
art. 121,
caput,
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, uma vez que no dia 25/10/2009 teria tentado matar o seu irmão
Armelindo Lemes da Silva Filho
, desferindo-lhe um golpe de arma branca (faca).

1.

Do alegado excesso de prazo na clausura provisória.

De proêmio, ressalto que a prisão preventiva não possui um tempo de duração pré-definido em lei, podendo persistir enquanto houver a sua indispensabilidade, desde que mantidos os requisitos e pressupostos normativos que a autorizam, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Partindo dessa premissa, não obstante se alegue pendência de apreciação do pedido de revogação da custódia do paciente, protocolado na origem desde o dia

21/04/2020
, os informes judiciais de ID 41303463 dão conta de que houve prolação de decisão indeferindo-o no dia
28/04/2020
[mesmo dia do protocolo deste
writ
e sete dias após formulado o pedido na origem].

Ou seja, dentro do princípio da razoabilidade
não se constata

qualquer ilegalidade ou mesmo desídia do d. julgador singular na condução do processo
, ao revés, tudo evidencia que o impulso devido está sendo dado no processo sempre que necessário, sendo tomadas todas as medidas cabíveis e indispensáveis ao escorreito caminhar do feito, não se podendo falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.
Da prisão preventiva decretada, seus fundamentos e requisitos legais.

Lado outro, as impetrantes entendem não estar idoneamente fundamentada a prisão preventiva do paciente e ressaltam a ausência do
periculum libertatis
.

Contudo, em exame das decisões combatidas, verifico não assistir razão à defesa, pois a medida extrema respalda-se na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime supostamente cometido pelo favorecido nessa ordem –
art. 121,
caput,
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
– é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior na 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
,
consubstanciado na prova da materialidade delituosa e nos indícios suficientes da autoria, sequer constituíram objeto de discussão do
writ
, porquanto suficientemente demonstrados.

E, em relação ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular foi incisivo em afirmar a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, bem como para
conveniência da instrução processual
, porque o suspeito revela uma aparente personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, visto que continuou a responder procedimentos criminais por fatos posteriores ao que se processa na origem e que guarda relação com o presente
mandamus
, demonstrando-se o risco concreto que a sua liberdade representa a toda a coletividade, a exigir que seja retirado cautelarmente da sociedade para salvaguardar a segurança pública.

À vista disso, com a ofensa reiterada à ordem social exige-se do Estado uma intervenção em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Não bastasse a apontada
reiteração delitiva
, ainda há que se ressaltar a questão da
fuga
.

Afere-se dos andamentos processuais constantes do sítio eletrônico deste Sodalício que nos autos originários o paciente
foi preso em flagrante delito e, no dia 02 de março de 2009, posto em liberdade provisória, pelo então magistrado
a quo
. A denúncia foi oferecida em 12 de novembro de 2013 e recebida no dia 14 de janeiro de 2014. Tentada a citação pessoal, não foi o acusado localizado no endereço consignado nos autos, nem naquele encontrado nas consultas feitas ao INFOSEG, tampouco obtidas novas informações em pesquisas posteriores ao TRE, razão por que efetivada sua citação por edital e certificado o decurso do prazo, sem qualquer manifestação.

Ou seja, diante da realização de todas as diligências cabíveis para fins de localização do paciente [sem êxito], o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional; a produção antecipada da prova testemunhal; bem como a sua prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Sobreveio, na sequência, decisão que fora atacada por outro
writ
, qual seja, o
Habeas Corpus
n.o 1002008-57.2017.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, por via do qual foi concedida a ordem, anulando-se a
parte
em que determinada a produção antecipada de prova, uma vez não justificada idoneamente a urgência da medida.

Entretanto, diante do não atendimento ao chamado da citação editalícia por parte do paciente, nos termos do próprio art. 366 do CPP manteve-se inalterada a parte do
decisum
que determinou a suspensão do curso do processo principal e do prazo prescricional.

E, em 30/08/2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente em virtude de ter se evadido do distrito da culpa, fato que impossibilitou o andamento da ação penal, bem como por responder a diversos outros procedimentos penais [código 92797 Juizado Especial Criminal de Chapada dos Guimarães; código 134177 Segunda Vara Criminal e Cível de São Félix do Araguaia; e, código 318701 Segunda Vara Criminal de Várzea Grande], dos quais se extraía que o mesmo também não havia sido localizado e nem citado, sendo o respectivo decreto constritivo cumprido somente em 20/04/2020, na cidade de Chapada dos Guimarães-MT.

Da r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema na origem ainda foi consignado que o paciente só fora localizado fora do distrito da culpa porque estava em atitude suspeita, observando o interior dos estabelecimentos comerciais localizados na cidade e comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Como se não bastasse, pelo teor das informações judiciais de ID 41303463 e demais andamentos processuais, ao contrário da tese defensiva de que não teria ocorrido o fenômeno da fuga, o
paciente tinha conhecimento do caderno investigativo, pois prestou esclarecimentos à autoridade policial por meio de termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório; inclusive chegou a ser preso pelo fato descrito na exordial acusatória, ao que lhe foi concedida a liberdade provisória mediante o comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação da medida, consoante já narrado alhures, circunstância que foi por ele desobedecida.

A propósito, este posicionamento coaduna-se com o entendimento firmado nessa Corte de Justiça, como se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”

À vista disso, concluo que tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir da d. autoridade tida por coatora, são capazes de revelar o risco que a liberdade do encarcerado representa à ordem pública, tornando indiscutível a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dele, ante a idoneidade da motivação despendida em relação à indispensabilidade do
carcer ad custodiam.

Portanto, diferentemente do que sustentam as impetrantes, considero que a custódia provisória na presente hipótese está perfeitamente compatibilizada com o princípio da presunção de inocência, o qual se excepciona a bem da segurança pública e da paz social, não havendo motivos para considerar a inexistência do
periculum libertatis
, pois os fundamentos contidos nos pronunciamentos judiciais da instância primeva bem esclarecem o risco que o encarcerado representa ao meio social.

Em consequência, a situação retratada
nos autos indica a
ineficiência das cautelares não prisionais do art. 319 do Código de Processo Penal
, uma vez que inócuas para conter o espírito transgressor da lei que o paciente aparenta possuir, pois a reiteração delitiva e a fuga do distrito da culpa revelam que, acaso posto em liberdade com a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de restrições menos drásticas, novamente comprometeria a instrução criminal e a ordem pública.

Em sendo assim, mesmo que o increpado ostente eventuais outros predicativos pessoais favoráveis, isoladamente considerados, não são capazes de lhe garantir a liberdade almejada, uma vez que não afastariam o risco que a liberdade dele representa à coletividade.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, considero inviável o acolhimento da pretendida revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, porque bem delineada a sua necessidade na situação fática e nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora, que demonstram a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
NIVALDO LEMES DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento preventivo decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020